Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743253-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PONTES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Pontes de Almeida contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 206816178 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em face do ora agravante, processo n. 0027123-86.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré executividade, na qual a parte executada alega nulidade do título executivo por ausência de indicação do fundamento legal, e ausência de memória de cálculos, o que retira a presunção de liquidez e certeza do título. Afirma ainda que não foi notificada quanto à constituição do crédito tributário, havendo cerceamento de defesa no processo administrativo. Alega a prescrição direta e intercorrente dos créditos, objeto da execução. Afirma ainda que, a execução fiscal é via eleita inadequada, devendo a cobrança ser objeto de ação de conhecimento. Intimada, a parte exequente refutou as alegações da parte executada, e pugnou pela improcedência da exceção de pré- executividade. É o relatório. DECIDO. No que se refere à alegação de inadequação da via eleita, cumpre consignar que, a dívida ativa não tributária abrange os créditos de natureza não tributária, tais como: “os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais” (Lei 4.320/1964, art. 39, § 2o). Nos termos do art. 2o, caput, da Lei 6.830/1980, a dívida ativa da Fazenda Pública é aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320/1964, ou seja, inclui-se também as indenizações, conforme expressa previsão legal. Assim, sem razão à parte executada. No que se refere à nulidade do título executivo, inicialmente, cumpre destacar que, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. No que tange ao questionamento da parte executada, cabe destacar que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/04/2018. Portanto, a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. A certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, líquido, certo e exigível. Cumpre consignar que, a CDA impugnada menciona os juros de mora e a correção monetária, utilizando-se a taxa prevista na Lei Complementar 453/2001, como índice de correção. Quanto à alegação de ausência de indicação do fundamento legal, também sem razão a parte executada, pois no débito fiscal está devidamente descrito qual o fato gerador e a lei que o fundamenta, o que se confere na certidão que instrui a inicial. Quanto à alegação de ausência de notificação para responder ao processo administrativo, verifica-se que a parte executada não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ela. Nesse ponto, urge ressaltar que o e. STJ também consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). No que tange à prescrição direta dos créditos fiscais, verifica-se que, o débito foi constituído em 14/10/2004 e a ação foi proposta em 26/08/2009. Portanto, não ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 5(cinco), antes da propositura da ação. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, impende consignar que, esta modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; com o fim de se evitar a desídia da parte, que ocorrendo, pode levar à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação pela parte executada, da análise da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o mandado de citação sequer foi expedido até o ano de 2023, em que pese haver decisão determinando o ato citatório desde o ano da propositura da ação, em 26/08/2009. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, cabe consignar que, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. Assim, ante a ausência de provas nos autos de insuficiência de recursos da parte executada, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Em razões recursais (Id 64988550), inicialmente, afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega ser necessário o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Relata inépcia da inicial, uma vez que ausente, na certidão anexada, a forma de cálculo de juros de mora e demais encargos previstos em lei. Suscita dúvida em relação à sua validade, porquanto ausente a indicação do fundamento jurídico sob o qual se funda a dívida. Informa que o referido débito foi constituído no ano de 1999, data do fato gerador. Consigna que, no entanto, a ação foi proposta apenas no ano de 2009, restando configurada a prescrição da pretensão executória. Consigna, ainda, que, mesmo após proposta a ação executiva, em 2009, o feito permaneceu paralisado por quase 14 anos, o que seria suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. Informa não ter sido intimado no processo administrativo fiscal, o que o torna nulo, conforme regramento dos arts. 11, inciso II e 23, do Decreto n. 70.235/1972. Cita o princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Aponta inadequação da via eleita para cobrança do débito fundado em responsabilidade civil, argumentando não ser cabível, por meio de execução fiscal, a cobrança de dívidas não decorrentes do exercício do poder de polícia ou de contrato administrativo. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender a execução fiscal até o julgamento do presente recurso; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civi; d) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para acolher a exceção de pre-executividade para ao final: Que seja reconhecida a inépcia da inicial, em virtude da ausência dos requisitos para constituição da CDA, extinguindo o feito sem resolução de mérito; Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à análise da pretensão recursal pelo colegiado, passo a examinar eventual dispensa ao recolhimento do preparo nesta instância, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. O recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 151865084 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Concretamente, verifico que, acerca da alegação de insuficiência de recursos, o agravante apresentou apenas a declaração de hipossuficiência. Tal documento, como dito anteriormente, por si só, não comprova a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 151865084), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação suficientes a demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pelo agravante, converge na conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora